Tribunal: TJMT
Processo: 1022825-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RAI no 1022825-40.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, tirado em face de decisão que fixou os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, nos autos da reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, guarda e alimentos, manejada pela agravada.
O indeferimento da liminar se impõe.
Busca o agravante a concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que não tem condições financeiras de suportar o pagamento do valor fixado no juízo de origem a título de alimentos provisórios, bem como pelo risco advindo da irrepetibilidade dos alimentos.
Entretanto, de uma simples análise do decisum atacado, denota-se que os alimentos provisórios foram fixados em razão da comprovação do vínculo de paternidade entre o agravante e seu filho, bem como pela renda do alimentante, que segundo holerite juntado na instrução deste recurso, referente ao salário de agosto do corrente ano, perfaz R$ 4.839,76 (quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) líquidos, portanto os alimentos provisórios representam aproximadamente 20% (vinte por cento) do seu rendimento líquido, o que, em cognição sumária, e ainda na fase embrionária em que o feito se encontra em primeiro grau, se afigura quantia razoável.
Ademais, a alegação de que o periculum in mora advém da irrepetibilidade dos alimentos não merece acolhida, uma vez que seu pagamento decorre do adimplemento de obrigação legal.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer ministerial.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator